Tribunal: STF
Processo: HC 77424
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA.
I. -  Hipótese em que o juiz, ao fixar a pena, não levou
em conta a circunstância atenuante reconhecida pelo Tribunal do
Júri.
II. - HC deferido em parte.